Tribunal: STF
Processo: ARE 1473591
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO COMO AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (Sinjusc) nos quais alegada contradição na decisão pela qual foi indeferido seu pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (e-doc. 76).



    É o relatório.



    Decido.



    2. O caso é de não conhecimento do recurso, diante da natureza irrecorrível da decisão de não admissão do requerente como amicus curiae, conforme se extrai das disposições legais.



    3. Nesse sentido, é a dicção do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, no qual se tratou da matéria:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    4. Por sua vez, no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII:



    “Art. 21. São atribuições do Relator:



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.”



    5. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Excelsa Corte pela irrecorribilidade da decisão pela qual se indefere o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. DECISÃO DO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é reiterada no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como da ausência de legitimidade do colaborador para a interposição de Embargos de Declaração e de Agravo Regimental. Precedentes. 2. Agravo Regimental não conhecido.”



    (ADI nº 6.399-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INADMISSÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 602.584-AgR/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, decidiu que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae. II – Agravo regimental não conhecido.”



    (ADI nº 6.661-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021).



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    7. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator